Tribunal: STF
Processo: AI 342314
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-30
Data de publicação: 2002-04-30

Ementa:
EMENTA: 1. É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de ser
infraconstitucional a discussão acerca do exame do julgamento dos
embargos de declaração para fins de nulidade, por suposta deficiência
de sua fundamentação.
        2. Não é admissível recurso extraordinário, com suposto
fundamento em contrariedade ao disposto no inciso XXXVI do art. 5º da
Constituição, para reabrir controvérsia acerca dos limites objetivos da
coisa julgada.
        3. Agravo regimental desprovido.